Tribunal: STF
Processo: ADPF 898
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. A Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – PROIFES - FEDERAÇÃO (Petição 122069/2021) requer o ingresso no feito, a título de amicus curiae. A ação versa sobre a constitucionalidade de dispositivos da Portaria nº 620/2021, expedida pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que impedem que o empregador se certifique sobre a vacinação de seus empregados, para fins de admissão no emprego ou para a sua manutenção. 



    2. Dada a relevância da matéria, a representatividade da entidade e seu interesse direto na solução da controvérsia, defiro o ingresso da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – PROIFES - FEDERAÇÃO, tal como requerido (art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999). 



    Publique-se.



          Brasília, 07 de fevereiro de 2022.



MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator